Tribunal: TJSP
Processo: 0027004-86.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de declaração. Decisão que enfrentou devidamente todas as questões levantadas pelo embargante. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A DCB do auxílio-doença está devidamente elucidada no corpo da fundamentação e no dispositivo da decisão ora atacada. Não há

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de declaração. Decisão que enfrentou devidamente todas as questões levantadas pelo embargante. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A DCB do auxílio-doença está devidamente elucidada no corpo da fundamentação e no dispositivo da decisão ora atacada. Não há necessidade de maiores esclarecimentos. Aresto mantido integralmente. Recurso não provido.